Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO À INICIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Relação jurídica firmada por meio do contrato 21162500422451, com alegação da recorrida de inadimplemento da 4a parcela, com vencimento em 28/10/2018.
3. Pagamento efetuado na data do vencimento devidamente comprovado nos autos.
4. Não comprovado o inadimplemento deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
6. Falha na prestação de serviços. Arbitramento de danos morais conforme o critério da razoabilidade e em consonância com os elementos fático-probatórios.
7. Ausência de outras anotações em nome do recorrente.
8. Sentença reformada para reconhecer a inexigibilidade do débito e arbitrar danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSILENE MARIA BEATRIZ LEITE - CPF: 028.235.711-40 (REPRESENTANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020